Tribunal: TJDFT
Processo: 0027061-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. ENFRENTAMENTO DAS PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PUBLICIDADE DE CIGARROS VIA EMAIL. VIOLAÇÃO À LEI 9.294/96. LEGALIDADE DA MULTA. VALOR. CRITÉRIOS LEGAIS OBEDECIDOS. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ante o provimento de Recurso Especial, o apelo é novamente apreciado pela Turma Julgadora, a fim de serem enfrentadas as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.
2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque observado que ela examina todas as questões de fato e de direito postas a julgamento, na forma exigida pelo Art. 489 do CPC, inclusive enfrentando a discussão acerca do ato administrativo praticado pelo PROCON-DF.
3. Rejeitada a preliminar de nulidade do procedimento administrativo. O uso de teses variadas, com o intuito de fundamentar a decisão, não tem o condão de eivar o procedimento de nulidade. A denunciada defende-se da acusação e não de qualquer tese porventura utilizada pelo julgador. Logo, uma vez nítida a discussão a respeito da ocorrência de publicidade abusiva ou ilegal de produtos fabricados e comercializados, não há que se falar em qualquer obstáculo ao livre exercício do direito de defesa.
4. É julgado válido o procedimento administrativo e a multa aplicada pelo PROCON, visto que a prática de conduta no mercado de consumo legitima a atuação do referido órgão para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
5. É suficiente a fundamentação utilizada pelo PROCON para aplicação e cálculo de multa, na medida em que expostas as razões para a aplicação da sanção, com indicação dos dispositivos legais violados e aos critérios utilizados para a dosimetria da pena, com base nos artigos 24 a 28 do Decreto n. 2.181/97 e no art. 57 da Lei n. 8.078/90.
6. O princípio da separação de poderes, insculpido no Art. 2° da Constituição Federal, limita a análise dos atos administrativos pelo Poder Judiciário ao aspecto da legalidade, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal. Nesse passo, embora o débito discutido, concernente a inscrição em dívida ativa, goze de presunção de legalidade, certeza e liquidez, nos termos do Art. 3° da Lei n. 6.830/80, importa enfrentar a alegação do Executado quanto à ilegalidade da multa aplicada, que afastaria a exigibilidade do crédito tributário.
7. A comunicação a grupo de consumidores, cadastrados por abordagem de representantes da empresa, e mediante e-mail, acerca dos cigarros fabricados pela empresa fornecedora implica em publicidade por meio eletrônico, atividade expressamente vedada pela Lei n. 9.294/96.
8. O Art. 57 do CDC estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O valor de R$ 150.000,00 fixado atende aos critérios legais, à vista do caráter pedagógico da sanção.
9. Apelo provido.